Tribunal: TJDFT
Processo: 0704826-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704826-53.2023.8.07.0001 APELANTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA APELADO: COLA EM MIM AGENCIA DE VIAGEM LTDA DESPACHO À apelada-autora, em cinco dias, sobre o depósito judicial da condenação realizado pela apelante-ré (id. 55169849). Brasília - DF, 29 de janeiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora